Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707779-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, GISELE FREITAS MOTA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A EMBARGADO: BANCO PAN S.A, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, GISELE FREITAS MOTA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO (ID no 17281949), ITAÚ UNIBANCO S.A (ID no 17364006) e BANCO PAN S.A (ID no 17393335) contra Acórdão prolatado por esta e. Terceira Turma Cível, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte autora. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelos Embargantes, intimem-se os Embargados, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, ITAÚ UNIBANCO S.A e BANCO PAN S.A., para que, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, ofereçam contrarrazões a estes recursos, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise dos recursos. Publique-se e intime-se. Brasília,15 de julho de 2020 09:55:17. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator